Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-48.2023.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001741-48.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ORLANDO MESSIAS AMARAL - CPF: 899.626.481-49 (APELANTE), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), GB ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 05.499.007/0001-13 (APELADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Acidente com Cabo de Internet em Via Pública. Culpa Exclusiva de Terceiro. Ausência de Nexo Causal.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por motociclista que colidiu com cabos de internet caídos em via pública, os quais, segundo alegação inicial, pertenceriam à empresa Ré e estariam instalados de forma inadequada. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva de terceiro pela queda da fiação, com base em prova que demonstrou o rompimento dos cabos por caminhão de grande porte instantes antes do acidente.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade objetiva da empresa pela instalação irregular da fiação; (ii) definir se o rompimento dos cabos por terceiro afasta o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar.

III.
Razões de Decidir

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

4. O vídeo juntado aos autos comprova, de forma clara e cronologicamente precisa, que a queda dos cabos decorreu de colisão provocada por caminhão de grande porte, 23 segundos antes do acidente, caracterizando fato de terceiro apto a romper o nexo causal.

5. A alegação de instalação irregular dos cabos não foi amparada por prova técnica ou documental que demonstre a violação de normas de segurança ou padrões regulamentares.

6. O breve lapso temporal entre o rompimento da fiação e o acidente torna inexigível qualquer medida preventiva da empresa ré, afastando a configuração de omissão culposa.

7. Configura-se caso fortuito externo, nos termos do art. 393 do Código Civil, o que exclui a responsabilidade da empresa fornecedora.

8. A admissão da prova documental superveniente (vídeo de segurança) observou os requisitos do art. 435 do CPC, com respeito ao contraditório, inexistindo nulidade.

9. A inversão do ônus da prova não dispensa o Autor de apresentar elementos mínimos quanto à titularidade dos cabos e ao defeito na prestação do serviço.

IV.
Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige demonstração do nexo causal entre o dano e o defeito na prestação do serviço. 2. A culpa exclusiva de terceiro, devidamente comprovada, constitui excludente do dever de indenizar, mesmo em relações de consumo. 3. O rompimento da fiação por caminhão, instantes antes do acidente, configura fato externo imprevisível e suficiente para afastar a responsabilidade civil da empresa. 4. A ausência de prova técnica acerca da irregularidade na instalação da fiação impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 393, 403, 927, parágrafo único; CDC, arts. 14 e 17; CPC, arts. 373, I, 435 e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Orlando Messias Amaral
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face de
Gb Online Telecomunicações Ltda
.

A Juíza
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e compeliu o Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que não houve culpa de terceiro, uma vez que os danos decorreram diretamente do choque de sua motocicleta contra cabo de internet da empresa Apelada, instalado de forma inadequada, abaixo da altura exigida pelas normas técnicas, configurando ato ilícito.

Alega que a responsabilidade da empresa Requerida é objetiva, com fundamento na teoria do risco da atividade, sendo desnecessária a prova de culpa. Aduz que, conforme prova testemunhal e documental, somente o fio da empresa Apelada foi derrubado, o que evidencia irregularidade na instalação.

Invoca jurisprudência desta Corte e de outros tribunais para reforçar que a queda de cabos em via pública caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais e materiais.

Defende a aplicação do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de consumidor por equiparação ("bystander").

Sustenta, ainda, que o dano moral é
in re ipsa
, dispensando prova específica, e que os danos materiais foram comprovados por nota fiscal de medicamentos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões no ID. 325743394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Orlando Messias Amaral
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
Gb Online Telecomunicações Ltda.
, sob a alegação de que, em 23/11/2022, por volta das 14h30, trafegava com sua motocicleta pela Avenida Dauri Riva, no município de Colíder/MT, quando se chocou com cabos de internet supostamente pertencentes à Requerida, os quais encontravam-se caídos e atravessados na via pública, sem qualquer tipo de sinalização.

O Autor afirmou que o impacto com a fiação quase lhe decepou o pescoço, resultando em sua queda e ocasionando diversas lesões na região cervical, razão pela qual foi socorrido por terceiros e encaminhado ao Hospital Regional de Colíder, onde passou por exames de imagem e recebeu prescrição de medicamentos. Sustentou que arcou com despesas médicas no valor de R$ 154,84 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Argumentou, ainda, que o evento lhe causou intenso abalo emocional e psicológico, obrigando-o a se afastar temporariamente de suas atividades laborais, além de lhe impor sofrimento e constrangimento em razão da forma como ocorreu o acidente, em via pública. Por tais razões, requereu a condenação da empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada no valor de dez salários-mínimos, e indenização por danos materiais equivalentes aos gastos com medicamentos. P

Na Contestação, a Requerida sustentou a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Alegou que o Autor não apresentou prova mínima da titularidade dos cabos que teriam causado o acidente, tampouco demonstrou o nexo de causalidade entre o fato e a suposta conduta da Requerida.

No mérito, defendeu a inexistência de responsabilidade civil, uma vez que não ficou demonstrado qualquer ato ilícito, tampouco vínculo entre a Requerida e os cabos envolvidos no evento. Acrescentou que Colíder possui diversas empresas prestadoras de serviço de internet, sendo impossível afirmar que os cabos pertenciam à Gb Online.

Alegou, também, que o Autor não procurou a empresa para relatar o ocorrido extrajudicialmente e que teria contribuído para o evento danoso por negligência própria no tráfego de sua motocicleta. Requereu, ao final, a improcedência total dos pedidos.

No curso da instrução processual, a Requerida apresentou petição para juntada de prova documental superveniente, consistente em vídeo obtido de câmera de segurança instalada no local do acidente. Aduziu que o conteúdo das imagens demonstra que a queda dos cabos foi provocada por um caminhão de grande porte que, ao transitar pela via, colidiu com a fiação aérea às 14h28min36s, sendo que o Autor foi atingido apenas 23 segundos após o incidente. Tal evidência, sustentou a empresa, comprovaria a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, afastando o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos suportados pelo Autor.

A prova foi admitida pelo juízo, sob o fundamento de que sua juntada posterior atendeu aos requisitos legais, especialmente diante da ausência de prejuízo ao contraditório, tendo sido assegurada à parte autora a oportunidade de manifestação.

Após a instrução probatória, a Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de excludente de responsabilidade, diante da comprovação da culpa exclusiva de terceiro, com base no vídeo juntado aos autos.

Irresignado, o Autor interpôs este Recurso de Apelação, reiterando a tese de responsabilidade objetiva da empresa, alegando que a instalação inadequada dos cabos configura ato ilícito, independentemente da intervenção de terceiro.

Sustenta que os danos estão devidamente demonstrados e que a existência de responsabilidade decorre da falha na prestação do serviço pela empresa Apelada.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos da responsabilidade civil da empresa Apelada, notadamente o nexo de causalidade entre sua atuação e os danos experimentados pelo Apelante, à luz do conjunto probatório produzido nos autos.

É certo que, em hipóteses como a dos autos, a responsabilidade do fornecedor de serviços pode assumir natureza objetiva, seja com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, seja à luz do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, considerando-se o risco inerente à atividade de instalação e manutenção de redes aéreas em vias públicas.

Contudo, ainda que se adote o regime da responsabilidade objetiva, não se pode prescindir da demonstração do nexo causal, elemento estrutural e indispensável à configuração do dever de indenizar. A responsabilidade sem culpa não se confunde, nem jamais se confundiu, com responsabilidade sem causa.

O próprio Código de Defesa do Consumidor, ao instituir a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevê expressamente excludentes capazes de afastar o dever de indenizar, entre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II.

Tal disposição normativa evidencia que, mesmo no âmbito das relações de consumo, o sistema jurídico brasileiro não acolhe uma lógica de imputação automática e ilimitada de responsabilidade, exigindo a demonstração de que o dano decorreu, de forma direta e adequada, de um defeito do serviço prestado.

No caso concreto, o exame minucioso da prova produzida revela que o ponto nuclear da demanda não reside na existência do dano, que, de fato, ficou comprovado por documentos médicos e depoimentos testemunhais, mas sim na identificação da causa juridicamente relevante do evento danoso.

E, quanto a esse aspecto, o conjunto probatório é eloquente no sentido de afastar a responsabilidade da Apelada.

Com efeito, o vídeo de segurança juntado aos autos (Id. 325743361), cuja autenticidade não foi infirmada e cuja admissibilidade foi corretamente reconhecida pela Juíza de primeiro grau, demonstra de forma clara, objetiva e cronologicamente precisa que a fiação aérea foi rompida pela passagem de um caminhão de grande porte, que colidiu com os cabos às 14h28min36s.

O mesmo registro audiovisual evidencia que o Apelante somente foi atingido pelos cabos aproximadamente 23 segundos depois, quando trafegava pela via.

Tal sequência fática é decisiva. Não se trata de mera presunção ou de reconstrução hipotética dos acontecimentos, mas de prova técnica idônea que permite identificar, sem margem razoável para dúvida, que a queda dos cabos decorreu de um fato externo, autônomo e imputável a terceiro estranho à relação jurídica discutida nos autos.

A conduta do motorista do caminhão constituiu causa suficiente, direta e determinante do evento danoso, rompendo o nexo de causalidade entre qualquer eventual defeito do serviço e o dano sofrido pelo Apelante.

A alegação recursal de que a empresa deveria responder pelo simples fato de o cabo estar supostamente instalado em altura inadequada não encontra respaldo probatório.

O Autor não produziu prova técnica apta a demonstrar que a fiação estava em desacordo com normas regulamentares ou padrões de segurança exigíveis. Não houve requerimento de perícia, tampouco juntada de laudo ou documento técnico que corroborasse tal assertiva.

A afirmação de que “
somente o cabo da Apelada foi derrubado
” constitui argumento meramente retórico, incapaz de, por si só, comprovar irregularidade na instalação, especialmente em um contexto urbano no qual coexistem múltiplas redes aéreas de distintas concessionárias e prestadoras de serviço.

Ainda que se admitisse, em exercício meramente argumentativo, a hipótese de a fiação encontrar-se em altura limítrofe ou até mesmo inferior ao recomendado, tal circunstância não seria suficiente para infirmar a conclusão adotada na sentença.

Isso porque, à luz da teoria da causalidade adequada, consagrada no artigo 403 do Código Civil, somente se considera causa juridicamente relevante aquela que, segundo o curso normal e ordinário das coisas, é apta a produzir o resultado.

No caso, a causa adequada do dano não foi a mera existência da fiação, mas sim a intervenção abrupta e imprevisível de um caminhão que rompeu os cabos instantes antes do acidente.

A dinâmica dos fatos, tal como demonstrada pelo vídeo, também afasta qualquer alegação de omissão da empresa quanto ao dever de sinalização ou de pronta intervenção.

O lapso temporal de apenas 23 segundos entre a queda dos cabos e o acidente torna materialmente impossível exigir da Apelada qualquer conduta eficaz no sentido de sinalizar o local, interromper o tráfego ou reparar o dano.

Exigir comportamento diverso equivaleria a impor ao fornecedor um dever de onipresença e reação instantânea incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que informam a responsabilidade civil.

Nesse contexto, está-se diante de típico evento imprevisível e inevitável sob a ótica da empresa, enquadrável, inclusive, como caso fortuito externo, nos termos do artigo 393 do Código Civil, apto a afastar a responsabilização.

Não se verifica, portanto, falha na prestação do serviço, mas sim a ocorrência de um fato de terceiro que interrompeu o encadeamento causal.

Também não prospera a insurgência quanto à admissão da prova audiovisual. O artigo 435 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a juntada de documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou quando se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior.

No caso, a Requerida justificou a obtenção tardia do vídeo, e o contraditório foi plenamente assegurado, uma vez que o Autor teve oportunidade de se manifestar sobre a prova em suas alegações finais. Não se identifica qualquer prejuízo processual, razão pela qual inexiste nulidade a ser reconhecida.

Por fim, cumpre ressaltar que, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o Autor não está dispensado de apresentar um mínimo de lastro probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus da prova não tem o condão de suprir a ausência de demonstração do nexo causal, especialmente quando a prova produzida aponta, de forma segura, para a existência de excludente de responsabilidade.

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença recorrida examinou com acuidade o conjunto probatório, aplicou corretamente as normas jurídicas pertinentes e alcançou conclusão consentânea com os fatos comprovados nos autos. Não há, pois, qualquer reparo a ser feito.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026